Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707403-32.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELEGANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA APELADO: CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 46661047) opostos por CVP COMERCIAL DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA contra decisão que não conheceu da apelação interposta por ELEGANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA, diante da ausência de preparo (ID 46370259). Em suas razões, alega que houve omissão quanto à majoração da verba sucumbencial, conforme determinação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil (ID 46661047). Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada. Contrarrazões apresentadas, nas quais a embargada alega a inexistência do vício apontado e requer a gratuidade de justiça (ID 47496189). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça apresentado pela embargada. O juízo indeferiu a gratuidade de justiça, pois a embargada promoveu regularmente o recolhimento das custas processuais (ID 44351423). A previsão do art. 99 do Código de Processo Civil - CPC, de cabimento do pedido de gratuidade em recurso, refere-se às hipóteses em que não houve pedido anterior ou por alteração da situação fática existente à época do indeferimento. O recolhimento das custas não só demonstra a capacidade de arcar com as despesas processuais, como se contrapõe à essência do pedido e configura preclusão lógica. Ademais, não há evidências de alteração da situação fática. A embargada limita-se a juntar print, sem data informada, que aponta saldo negativo em uma conta bancária de sua titularidade (ID 47496191). Registre-se, ilustrativamente, julgado deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. POSSIBILIDADE DEMONSTRADA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. PRECLUSÃO LÓGICA. (...) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O apelante, ao juntar aos autos o comprovante de recolhimento da taxa judiciária, sem ressalva, pratica ato incompatível com o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Juízo negativo de admissibilidade do recurso quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça. (...) 7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Honorários majorados. (Acórdão 1710568, 07073760820208070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023.)” Indefiro a gratuidade requerida pela embargada. Passo ao exame dos embargos de declaração. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). A embargante alega que houve omissão na decisão embargada. Razão lhe assiste. A decisão, ao não conhecer do recurso, deixou de determinar a majoração dos honorários recursais. Estabelece o art. 85, § 11o, do CPC, que os “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o”. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a majoração dos honorários não pressupõe conhecimento e análise de mérito do recurso. Trata-se de medida que visa desestimular a interposição indiscriminada de recursos. Portanto, a majoração dos honorários é cabível também nas hipóteses de não conhecimento. Sobre o tema, ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados do STJ: “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELO RECORRIDO EM CONTRARRAZÕES. DESPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA. (...) 3. É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a majoração dos honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida, razão pela qual é possível o seu estabelecimento em sede de embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1626251/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)” – Grifou-se. “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 6. Quanto aos honorários recursais, a jurisprudência deste Tribunal dispõe que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, é cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso. 8. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1816967/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)” – Grifou-se. Diante disso, a decisão deverá ser alterada, para acrescentar o seguinte parágrafo após o final do dispositivo: “Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa, a serem devidos pela apelante, junto com as custas processuais.” INDEFIRO o pedido de gratuidade, CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração para suprir a omissão apontada. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator